Tribunal: TJBA
Processo: 8138008-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138008-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: KLEBIA SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando a abusividade dos juros remuneratórios e limitando os juros moratórios incidentes sobre Cédula de Crédito Bancário, bem como fixando critérios de atualização e compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à limitação dos juros moratórios; (ii) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; e (iii) definir a legalidade do percentual de juros moratórios previsto em Cédula de Crédito Bancário, à luz da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não configura julgamento
extra petita
o provimento que, interpretando lógica e sistematicamente a petição inicial, decide nos limites do pedido revisional, sendo a limitação dos juros moratórios consequência lógica da impugnação aos encargos da mora, em consonância com os arts. 141 e 492 do CPC e a jurisprudência do STJ.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada, inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não revela abusividade, inexistindo fundamento jurídico para sua revisão (contrato - e.p. 85219070).
5. A Lei nº 10.931/2004 não estabelece parâmetro específico para juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário, impondo-se o controle judicial de abusividade e a limitação do encargo a 1% ao mês, conforme o entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS e na Súmula 379 do STJ.
6. Os critérios de atualização monetária e juros fixados na origem, com aplicação da Taxa Selic e dedução do IPCA, bem como a autorização condicionada de compensação, afastam
bis in idem
e preservam o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

Não há julgamento
extra petita
quando a decisão, interpretando o pedido de forma lógico-sistemática, limita os encargos da mora em ação revisional de contrato bancário.

2.

Os juros remuneratórios somente se mostram abusivos quando superam, de forma significativa, o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

3.

Na ausência de parâmetro legal específico na Lei nº 10.931/2004, os juros moratórios incidentes sobre Cédula de Crédito Bancário devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492 e 1.026, §2º; Lei nº 10.931/2004; Código Civil, art. 406; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.093.373/SP, Rel. Min. da Terceira Turma, j. 14.11.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula 379/STJ; TJBA, Apelação nº 0500381-44.2018.8.05.0150, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 12.06.2024; TJBA, Apelação nº 0380663-88.2013.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8138008-65.2021.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,

BANCO VOTORANTIM S.A.

e,
Apelada,
KLEBIA SANTOS PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.